Tribunal: TJDFT
Processo: 0719447-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719447-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUZA AGRAVADO: REAL CREDITO FACIL LTDA - EPP D E S P A C H O Esta Relatoria intimou o agravado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos (id 36832686). O agravado apresentou novas contrarrazões ao agravo de instrumento (id 36679351 e id 36950261) e os autos vieram conclusos. Ante o exposto, retornem os autos à Secretaria da Segunda Turma Cível para que se aguarde o decurso do prazo relativo ao embargado. Apresentada manifestação ou encerrado o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator